Tribunal: STF
Processo: AI 714385
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, 
   IX, DA CF/88. OFENSA INDIRETA. SÚMULA STF 279.

1.	Decisão 
   fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui 
   ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
2.	Decidir de 
   maneira diferente do que deliberado pelo Tribunal a quo 
   demandaria o reexame de fatos e provas da causa. Incidência da 
   Súmula STF 279.
3.	A jurisprudência desta Corte não admite, em 
   recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à 
   Constituição Federal (CF, art. 5º, LIV e LV).
4.	Agravo 
   regimental improvido.